Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748033-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA PESSOA DE SOUSA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 52273350. Intime-se a instituição financeira apelante para esclarecer se desiste do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator